Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701595-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, CELSO LIRO DE SOUSA D E S P A C H O Verifica-se que a advogada subscritora dos embargos de declaração (ID58790629) e da manifestação de ID60755013 não tem poderes outorgados para atuar nos autos. Assim, intime-se MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA (embargante) para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração e da peça juntada em ID60755013. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora